Tribunal: TJDFT
Processo: 0707472-02.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. FALTA DE ASSISTÊNCIA AOS PASSAGEIROS. PANDEMIA (COVID-19). REGRAS EXCEPCIONAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. ARBITRAMENTO EM MONTANTE RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade pela reparação de danos causados ao consumidor é de todos aqueles que integram a cadeia de fornecimento do serviço, nos termos dos artigos 7o e 25, parágrafo 1o, do Código de Defesa do Consumidor, cabendo à vítima demandar contra um ou contra todos que compõem a cadeia de prestadores do serviço defeituoso.
2. Tanto as empresas aéreas quanto as operadoras de viagens respondem solidária e objetivamente pelos danos que causarem aos passageiros em virtude da má prestação do serviço, independentemente de culpa, com fundamento na teoria do risco da atividade, nos termos art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
3. Ainda que incidam no caso concreto as regras excepcionais resultantes da pandemia da Covid-19, não foi comprovado que o cancelamento do voo foi comunicado com antecedência aos passageiros, tampouco que lhes foi dada assistência, logo, devem ser compensados pelos danos morais e materiais sofridos.
4. O cancelamento de voos, que acarreta o atraso considerável no retorno ao país de origem e seus desdobramentos, acarreta angústia e sofrimento aos passageiros, ensejando indenização por danos morais.
5. O arbitramento da indenização por danos morais deve seguir os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, para que não provoque o enriquecimento da vítima, nem se torne inexpressiva.
6. Apelações conhecidas e não providas. Preliminares rejeitadas. Unânime.